Tribunal: TJES
Processo: 5002260-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002260-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: MARIA HELENA FASSINA PEROVANO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5002260-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

AGRAVAD
A
:
MARIA HELENA FASSINA PEROVANO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 0004286-34.2020.8.08.0030) ajuizada por MARIA HELENA FASSINA PEROVANO, cujo
decisu
m
deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão, pel
o
agravante, d
os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário auferido pela agravada, referentes ao contrato de empréstimo objeto dos autos, sob pena de multa diária fixada no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00.

Em suas razões recurais, sustentou a irreversibilidade dos efeitos da decisão, na medida em que “
não é possível realizar a inibição do contrato e, consequentemente, suspender as cobranças do mesmo, pois a margem da parte autora poderá ser comprometida e então não haveria modo de reativar o empréstimo (...) caso a ação seja julgada improcedente.
”

Sequencialmente, asseverou inexistir a prova inequívoca do pleito autoral, “
não bastando mera alegação de desconhecimento do contrato, devendo ser oportunizado ao banco agravante a comprovação da existência de vínculo e legalidade da cobrança.
”

Por fim, destacou serem descabidas as
astreintes
, “
ante a ausência da demonstração da alegada irregularidade nas cobranças, mesmo porque há a possibilidade de expedição de ofício ao INSS para suspensão dos descontos, não havendo razão a manutenção da multa aplicada por descumprimento
”, pontuando que, “
caso a multa seja mantida, esta deverá ter seu valor reduzido e com aplicação por ato, haja vista que os descontos mencionados são realizados por mês e não diários, e imitação a um teto dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
”

Neste viés, pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo (Id. 715416).

Ausentes contrarrazões (Id. 1076840).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5002260-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

AGRAVAD
A
:
MARIA HELENA FASSINA PEROVANO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 0004286-34.2020.8.08.0030) ajuizada por MARIA HELENA FASSINA PEROVANO, cujo
decisu
m
deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão, pel
o
agravante, d
os descontos efetuados sobre o benefício previdenciário auferido pela agravada, referentes ao contrato de empréstimo objeto dos autos, sob pena de multa diária fixada no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00.

Em suas razões recurais, sustentou a irreversibilidade dos efeitos da decisão, na medida em que “
não é possível realizar a inibição do contrato e, consequentemente, suspender as cobranças do mesmo, pois a margem da parte autora poderá ser comprometida e então não haveria modo de reativar o empréstimo (...) caso a ação seja julgada improcedente.
”

Sequencialmente, asseverou inexistir a prova inequívoca do pleito autoral, “
não bastando mera alegação de desconhecimento do contrato, devendo ser oportunizado ao banco agravante a comprovação da existência de vínculo e legalidade da cobrança.
”

Por fim, destacou serem descabidas as
astreintes
, “
ante a ausência da demonstração da alegada irregularidade nas cobranças, mesmo porque há a possibilidade de expedição de ofício ao INSS para suspensão dos descontos, não havendo razão a manutenção da multa aplicada por descumprimento
”, pontuando que, “
caso a multa seja mantida, esta deverá ter seu valor reduzido e com aplicação por ato, haja vista que os descontos mencionados são realizados por mês e não diários, e imitação a um teto dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida.

Como é cediço,
o artigo 300,
caput
, do
CPC/15
,
estabelece
que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda
.

Dispõe o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
da compreensão anteriormente firmada
por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73,
segundo o qual
, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido.”(
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda fora proposta pela agravada, idosa, mediante a alegação de a instituição financeira agravante ter efetuado descontos indevidos sobre o seu benefício previdenciário, embasados em contratos de empréstimos inexistentes (595293021 e 603709018), colocando-a em grande dificuldade financeira, razão pela qual pugnou, liminarmente, pela suspensão dos descontos e, ao final, a anulação dos contratos e o reestabelecimento das avenças originalmente pactuadas, quais sejam, 584119293 e 580819523, além de indenização a título de danos morais.

Examinados os autos, noto que as Cédulas de Crédito Bancário 595293021 e 603709018 representaram a repactuação dos contratos 584119293 e 580819523, e, em que pese o agravante asseverar a legalidade destas, os elementos probatórios que instruem o presente recurso indicam conclusão diversa, no sentido de que tais repactuações ocorreram de forma unilateral, pela instituição bancária, sem a participação da consumidora, circunstância que vai ao encontro das alegações exordiais.

Digo isso pois, conforme registrado no Extrato de Empréstimos Consignados fornecido pelo INSS (Id. 714243), a data de término dos descontos dos contratos originalmente pactuados (584119293 e 580819523) correspondeu, exatamente, ao início dos descontos das repactuações (595293021 e 603709018), cujas parcelas possuíam idêntico valor nominal às prestações anteriores.

Observe-se, ainda, serem as assertivas autorais corroboradas pelo boleto bancário (Id. 714243, pp. 16) expedido pelo agravante para viabilizar a devolução, pela agravada, da quantia recebida em razão da repactuação do contrato 580819523 pelo 603709018, mediante a alegação desta não o haver pactuado.

Finalmente, destaco não haver passado desapercebido por esta relatoria a aparente diferença entre as grafias das subscrições constantes nos contratos 595293021 e 603709018, perante as aposições registradas pela consumidora na ficha de assinaturas acostada no Id. 714244, pp. 02, elemento que poderá ser eventualmente alvo de dilação probatória.

No que se refere à irresignação recursal afeta às
astreintes
, o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC/15, estabelece a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

Por outro lado, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide (
STJ
; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014).

Nesse passo, considerando a natureza nitidamente acessória
das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar os postulados da
razoabilidade e
da
proporcionalidade,
de modo a
compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor,
preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como
inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do
credor
(
STJ,
AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013).

Tal compreensão é reforçada pelo artigo 537, §1º, inciso I, do CPC/15, segundo o qual o valor da penalidade poderá ser modificado caso se revele insuficiente ou excessivo. Vejamos:

“
Artigo 537, CPC/15.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

§ 4º
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.”

Nesse diapasão,
tem-se que
a finalidade da multa não é compensar e/ou indenizar
o agravado
em razão
de eventuais
prejuízo
s
sofrido
s
pela
inércia da instituição bancária, mas sim
coag
i-l
a
a
o cumprimento da obrigação
judicial.

A este respeito, pronuncia-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO.
1.
(...)
5.
A decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer.
6.
A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele.
7.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (
STJ
; REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014)

Destarte, os valores fixados deverão ser suficientes para coagir o agravante a cumprir com suas obrigações, sem ensejar, entretanto, em enriquecimento ilícito do agravado.

Na hipótese, verifiquei que as
astreintes
foram fixadas em decisão proferida na data de 21.07.2020 (Id. 714244, fls. 11/12), por meio da qual o agravante foi compelido a suspender, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), os descontos sobre o benefício previdenciário da agravada realizados com amparo no Contrato 595293021
1
, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por inexistir notícia, até o presente momento, da diligência de suspensão pela instituição bancária, tampouco de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial pela parte, não vejo razões para reduzir o
quantum
diário arbitrado pelo magistrado
a quo
, quiçá limitá-lo ao diminuto valor cobrado da agravada, sob pena de ineficácia do comando judicial, excepcionando-se, portanto, a regra do artigo 412, do CC/02.

Logo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a capacidade econômica das partes e o inescusável lapso temporal já decorrido para o cumprimento da obrigação de fazer, entendo por bem manter as
astreintes
na forma consignada na decisão recorrida, sem implicar em enriquecimento sem causa da agravada.

Por fim, destaco haver agido com acerto o Juízo
a quo
ao fixar a periodicidade diária das astreintes (e não mensal), posto que, apesar de os descontos ocorrerem apenas mensalmente sobre o benefício da agravada, o envio da ordem de suspensão pela instituição bancária é passível de cumprimento imediato.

Posto isto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Os descontos referentes ao Contrato
603709018
foram cessados extrajudicialmente.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
D
ispõe o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que
o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
salvo se comprovar
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II.
Nesse sentido, p
rescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias,
posicionamento decorrente do
risco inerente à atividade exercida.

III.
Sobressai-se dos autos que, apesar de a instituição bancária agravante asseverar a legalidade das Cédulas de Crédito Bancário 595293021 e 603709018, os elementos probatórios que instruem o recurso indicam conclusão diversa, no sentido de que tais pactuações ocorreram de forma unilateral, pela instituição bancária, sem a participação da consumidora, circunstância que vai ao encontro das alegações exordiais.

IV.
Estabelece o
artigo 536,
caput
e §1º, do CPC/15, a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

V.
Na hipótese, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a capacidade econômica das partes e o inescusável lapso temporal já decorrido para o cumprimento da obrigação de fazer, mantêm-se as
astreintes
na forma consignada na decisão recorrida, sem implicar em enriquecimento sem causa da agravada.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.